Tribunal: TJPA
Processo: 0007996-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007996-67.2014.8.14.0301

APELANTE: STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA JATOBA LTDA

APELADO: SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA DE FARIAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0007996-67.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA JATOBA LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5192
.

AGRAVADO:
SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA DE FARIAS JUNIOR.

ADVOGADO:

AGOSTINHO MONTEIRO JUNIOR – OAB/PA 9888.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. SITUAÇÃO EXPECEPCIONAL CARACTERIZADA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUEL. CÁLCULO PROPORCIONAL. PROVIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS NA INICIAL. RESTRIÇÃO AO OBJETO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reformar em parte a decisão agravada, apenas para determinar que, em relação à obrigação de pagar aluguel, o valor seja calculado de maneira proporcional, do dia 16/05/2014 ao dia 03/06/2014,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria Filomena da Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM PELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0007996-67.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA JATOBA LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5192

AGRAVADO:
SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA DE FARIAS JUNIOR.

ADVOGADO:
AGOSTINHO MONTEIRO JUNIOR – OAB/PA 9888.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA JATOBA LTDA
em face de
SEBASTIAO ANTONIO VIEIRA DE FARIAS JUNIOR
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático.

No
mérito
, aduz que os danos morais alegados não foram comprovados. Outrossim, ainda que se entenda pela comprovação de tais danos, entendem que foram arbitrados em valor excessivo, merecendo redução.

Em relação à obrigação de fazer imposta afirma que deve ser afastada, pois eventual anomalia no banheiro da suíte (único objeto da ação) já teria sido completamente corrigida.

Em relação à obrigação de pagar alugueis a que fora condenada a pagar, afirma ser indevida, posto que já integralmente cumprida, conforme reconhecido na própria sentença. Sucessivamente, caso esta Turma também entenda que existem valores remanescentes em aberto, que este valor seja calculado pro rata, do dia 16 ao dia 22, que corresponde a 25% do valor do aluguel.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. SITUAÇÃO EXPECEPCIONAL CARACTERIZADA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUEL. CÁLCULO PROPORCIONAL. PROVIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS NA INICIAL. RESTRIÇÃO AO OBJETO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator se deu acordo com previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

Com relação à caracterização dos danos morais, nada há o que se reformar na decisão agravada, na qual destaquei que apelado logrou êxito em comprovar que residia em casa alugada, tendo deixado de renovar o contrato de locação diante da expectativa em se mudar para o imóvel descrito nos autos, cujos planos foram frustrados devido a existência do vício apontado na inicial, chegando a ser notificado extrajudicialmente a desocupar o imóvel (ID 2178536 - Pág. 37), fatos, que no meu sentir, configuram-se como situação excepcional a ensejar o dever de indenizar.

No assunto, vejamos como nos orienta o Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel" (AgInt no AREsp 1.288.145/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/11/2018). 2. No caso, a fundamentação para a condenação em danos morais teve como justificativa somente a existência de vícios de construção no imóvel, sem motivação adicional, a justificar a angústia ou abalo psicológico configuradores de dano moral. 3. Deve, pois, o presente recurso especial ser provido, ante a ausência de referência a circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação por danos morais.
(AgInt no REsp n. 1.955.291/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 2/3/2022.)

No que diz respeito ao quantum indenizatório, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que se mostra adequado, diante da particularidade dos autos em que o imóvel havia acabado de ser entregue e já apresentava vícios de construção, impedindo sua imediata ocupação.

Ademais, tenho que foi arbitrado de acordo com padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. IMÓVEL COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. (...)" (AgInt no REsp 1.834.730/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 1º/10/2020). 2. No caso, inexiste violação aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, na medida em que o eg. Tribunal a quo descreveu as circunstâncias, tais como vícios de construção no imóvel recém-entregue, que extrapolaram o mero aborrecimento, mantendo a indenização a título de danos morais no quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada na sentença. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1871016/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Dito isto, nestes pontos, não há que se reformar na sentença.

No que se refere à obrigação de pagar aluguel, compreendo que o recurso comporta parcial provimento, para que o valor seja calculado de maneira proporcional, do dia 16/05/2014 ao dia 03/06/2014, data em que o agravante comunicou ao juízo de primeiro grau que os serviços de reparos haviam sido concluídos e que os agravados já se encontravam ocupando o imóvel, o que não foi estes contestado.

Não há como ser considerado o dia 22/05/2014, como termo final, na forma pretendida pelo recorrente, pois, conforme fiz constar na decisão agravada, não há nos autos prova da data em que os agravados receberam de volta as chaves do imóvel, após a realização dos reparos.

Também não há como se afastar por inteiro a mencionada obrigação de pagar, pois é incontroverso que imediatamente após o dia 16/05/2014 os recorridos ainda não podiam usufruir do imóvel, cujas chaves, naquela data, ainda se encontravam de posse da agravante para realização dos reparos.

Finalmente, em relação à obrigação de fazer nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada, que, neste ponto, já deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, para estabelecer que a obrigação de fazer deve se restringir a sanar os problemas detectados no banheiro da suíte do apartamento, que consiste no objeto da ação.

Ainda sobre este tópico, em que pese o agravante insista que a obrigação de fazer já teria sido integralmente cumprida no momento do atendimento da tutela antecipada, o fato é que na inspeção judicial realizada em 11/07/2016, restou constatado odor de amônia no banheiro da suíte e que tal odor não era proveniente do sistema de tratamento de água, vez que ali o mesmo não foi percebido.

Desta forma, reitero que neste ponto, a decisão agravada deve não merece qualquer reparo, devendo ser mantida para dar parcial provimento ao recurso de apelação
reformando a sentença, estabelecendo que a obrigação de fazer imposta ao apelante deve se restringir à solução do problema apontado na inicial, ou seja, daqueles evidenciados no banheiro da suíte.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, reformando em parte a decisão agravada, apenas para determinar que, em relação à obrigação de pagar aluguel, o valor seja calculado de maneira proporcional, do dia 16/05/2014 ao dia 03/06/2014, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/06/2022